Tribunal: STF
Processo: RE 582291
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Entidade de previdência privada. Imunidade tributária. Contribuição dos beneficiários. Inaplicabilidade da Súmula nº 730/STF. Necessidade do reexame de provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 




1. Não se aplica à agravante, sociedade de previdência privada, a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, conforme orientação da Súmula nº 730 desta Corte, haja vista que o Tribunal de origem firmou seu entendimento a partir do exame das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 




2. Agravo regimental não provido.